Tribunal: TJMT
Processo: 0005122-90.2014.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005122-90.2014.8.11.0011
APELANTE: MARQUES & CAETANO LTDA
APELADO: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta pelo MARQUES & CAETANO LTDA , o qual requereu a concessão da justiça gratuita.
Determinada a intimação da apelante para comprovar a hipossuficiência carreou aos autos os documentos de id. 76247484, enfatizando o fato de estar em recuperação judicial.
É a síntese. Decido.
Como se sabe, a Justiça gratuita não é um benefício concedido, automaticamente, às empresas em recuperação judicial.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDADA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO DO QUANTUM. CRITÉRIO. JUROS DE MORA. RELAÇAO EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. - A teor do entendimento do STJ, o simples fato da empresa se encontrar em regime de recuperação judicial não autoriza o deferimento automático do benefício, que somente se dará mediante a comprovação da impossibilidade da suplicante arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios – (...).” (TJ-MG - AC: 10111160001017001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)
Assim, considerando que a apelante não trouxe qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, vez que trouxe aos autos apenas documentos que comprove a sua atual situação, inexistindo, portanto, nos autos demonstrada tal situação de vulnerabilidade, visto que estar em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora